Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PLANO DE SAUDE. AUTARQUIA DISTRITAL – INAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM POUCOS MESES. MALFORMAÇÃO CONGÊNITA. EXAMES. EXOMA COMPLETO DO GENOMA COM ANÁLISE DE CNVS e DNA MITOCONDRIAL (NGS). CGH – ARRAY. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade é atendido quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. As relações jurídicas entre os segurados e o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF submetem-se às normas da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde as pessoas jurídicas de direito público, que prestam serviço de assistência a saúde suplementar.
3. Não cabe à seguradora decidir qual exame/tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
4. Constatado que os exames de EXOMA COMPLETO DO GENOMA COM ANÁLISE DE CNVS e DNA MITOCONDRIAL (NGS) e CGH – ARRAY são indispensáveis ao tratamento de criança com malformação congênita (volvo intestinal) associada a dismorfias faciais (retrognatia, olhos amendoados, cílios longos) convulsões e déficit de ganho pôndero-estatural, é indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
5. Diante da negativa indevida, deve-se arbitrar valor a título de compensação por danos morais, o qual reputo proporcional ao caso a quantia fixada pelo Juízo a quo.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.